Tribunal: STF
Processo: ARE 1350846
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CRIMINAIS - ESTELIONATO - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DAS RÉS DECLARADA QUANTO A ESSE DELITO - EXTORSÕES MAJORADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATOS - NECESSIDADE VISLUMBRADA DE OFÍCIO - ERRO DE PROIBIÇÃO - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - QUADRILHA - AUSÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - MITIGAÇÃO DAS REPRIMENDAS, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - POSSIBILIDADE - 1° RECURSO DESPROVIDO E 2 ° RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Uma vez verificada, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e a consequente decretação da extinção da punibilidade das agentes quanto ao delito de estelionato. 2. Demonstrado que as rés obtiveram vantagem para si, vantagem ilicita, em prejuízo alheio, mantendo as vítimas em erro, mediante ardil, não havendo grave ameaça, imperiosa se torna a desclassificação dos delitos de extorsão para os de estelionato. 3. Restando comprovado que as rés praticaram os delitos previstos no artigo 171 do CP, não se demonstrando, outrossim, que desconheciam a ilicitude de suas condutas, não há que se falar em suas absolvições seja por insuficiência de provas, seja por erro de proibição. 4. Não restando comprovado que as acusadas estavam reunidas de forma estável e duradoura para a prática de crimes, inviável se mostra a condenação pelo delito previsto no art. 288 do CP. 5. Restando demonstrada a participação de menor importância de duas das rés, não há que se falar em decote da aludida causa de diminuição. 6. Em preliminar de oficio, reconhecida a extinção da punibilidade das rés pela prescrição quanto ao delito de estelionato reconhecido na primeira instância. No mérito, 1° recurso não provido e 2° recurso provido em parte."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Adentrando a análise meritória, quanto aos delitos de extorsão, analisarei em primeiro lugar o recurso defensivo, uma vez que sua eventual procedência poderá, em tese, tornar prejudicado o exame do apelo ministerial.



    Destaco que a materialidade dos delitos encontra-se estampada no boletim de ocorrência de fls. 11/13, notitia criminis de fls. 14/22, documentos de fls. 25/52, sem prejuízo da prova oral colhida.



    Inconteste é, também, a autoria dos delitos.



    A ré Adelaide, em seu interrogatório judicial (conforme mídia de fls. 702) negou a prática dos delitos. Aduziu, ainda, que atendia pessoas, as vítimas inclusive, e que estas lhe retribuíam, espontaneamente, com doações e presentes, sendo que nunca exigiu nada em troca de seus serviços.



    Todavia, as vítimas, quando ouvidas em Juízo, prestaram declarações coerentes, dando detalhes de como os fatos ocorreram. Informaram que entregavam vultosas quantias em dinheiro, além de outros bens, para que o mal previsto não recaísse sobre sua familia, sendo que o dinheiro e os bens solicitados eram entregues tanto para Adelaide, quanto para Marina e Rayza. Aliás, a ofendida Zélia afirmou que foi atendida por Adelaide e por Rayza, com quem tinha mais contato, mas também por Marília, em outro centro, sendo que esta possuía ligação com aquelas. Observe-se:



    (...)



    Não há, assim, qualquer substrato para a absolvição das rés, pois, analisando todo o conjunto probatório, entendo ter ficado comprovada a prática de ilícito. 



    Todavia, a meu ver, as condutas imputadas às rés não se tratam de extorsões, mas sim de verdadeiros estelionatos. Isso porque elas obtiveram para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo as vítimas em erro, mediante artifício ardil, não vislumbrando, in casu, a prática de constrangimento mediante grave ameaça.



    (...)



    Dessa forma, o que se percebe é que as rés se utilizaram de ardil, abusando da fé das vítimas para induzi-las a erro e obter a vantagem ilícita almejada.



    (...)



    Dessarte, restando constatado que a conduta perpetrada pelas rés, conforme narrada na denúncia, configura, na verdade, ardil e não grave ameaça, entendo ser o caso de desclassificar a conduta tipificada no art. 158 do CP para aquela prevista no art. 171 do mesmo diploma legal, nos termos do art. 383 do CPP.



    Lado outro, não há que se falar, data venia, em ofensa à liberdade religiosa, mesmo porque a ré não está impedida de professar sua religião, só não pode exceder o exercício dessa garantia constitucional com o intuito de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o que configura, in casu, o delito de estelionato."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/19).



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente